Tribunal: TJDFT
Processo: 0744384-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE E DO SEU CÔNJUGE NA ESFERA CRIMINAL. PAGAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA PELA AGRAVANTE E SEU MARIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA NA ESFERA CÍVEL SOMENTE EM DESFAVOR DA AGRAVANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS POR SEU MARIDO NA ESFERA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ALEGAÇÃO DE QUE O PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE É PATRIMÔNIO COMUM. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DA AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. (Resp 1829682/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, in Dje 9/6/2020).
2. Caso concreto em que a agravante foi condenada na esfera criminal, juntamente com seu cônjuge, pelo crime de denunciação caluniosa e na esfera cível ao pagamento de danos morais em favor da agravada e postula, na fase de cumprimento de sentença da ação indenizatória, o aproveitamento da pena pecuniária que foi paga por ela e por seu marido, considerando que tais valores foram revertidos em favor da agravada.
3. O § 1o, do art. 45, do CP, dispõe que o valor pago referente à prestação pecuniária consistente no pagamento em dinheiro à vítima será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
4. Em que pese os argumentos expostos pela agravante quanto ao monte que compõe o acervo patrimonial do casal, formado por direitos e obrigações, tal entendimento não pode ser aplicado à condenação imposta em processo judicial, pois essa atinge apenas quem é parte no processo, não podendo ultrapassar, no caso, a esfera patrimonial da agravante para atingir seu cônjuge, que não integrou o polo passivo da ação de indenização por danos morais, sob pena de ofensa ao art. 506 do CPC.
5. Nos termos do art. 1.660, do CC, o valor pago a título de pena pecuniária não se equipara aos bens da comunhão; pelo contrário, em se tratando de obrigação proveniente de atos ilícitos, dela é excluída, conforme regra do art. 1.659, IV, do mesmo diploma.
6. Não cabe majoração de honorários recursais em agravo de instrumento (AgInt no REsp 1850535/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).
7. Recurso desprovido.